Tribunal: TJSP
Processo: 0000221-52.2018.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de sentença – Impugnação – Multa diária arbitrada em decisão que concedeu tutela provisória para compelir o réu, ora apelado, ao fornecimento de medicamento para tratamento oncológico – Descumprimento da ordem judicial configurado – Óbito do autor – Cumprimento de sentença extinto sob o fundamento de que a obrigação principal era personalíssima e que as

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de sentença – Impugnação – Multa diária arbitrada em decisão que concedeu tutela provisória para compelir o réu, ora apelado, ao fornecimento de medicamento para tratamento oncológico – Descumprimento da ordem judicial configurado – Óbito do autor – Cumprimento de sentença extinto sob o fundamento de que a obrigação principal era personalíssima e que as astreintes tinham caráter acessório – Sucessores que postulam a reforma do julgado com o prosseguimento da execução relativamente à multa diária – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a multa diária "... afigura-se como crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, nas demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde... sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros" – Valor da multa diária que alcançou patamar excessivo e reclama redução – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000221-52.2018.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é
apelante JOSÉ COSTÓDIO DA MOTA (FALECIDO), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso, com determinação. V. U. - SUSTENTOU ORALMENTE O DR.
FERNANDO HENRIQUE BAPTISTA - OAB: 331.348/SP", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357
Apelantes:
ANTONIO CUSTÓDIO DA MOTA E OUTROS
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara: MIRANTE DO PARANAPANEMA / VARA ÚNICA
Juiz prolator:
RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
VOTO No 26.589
Apelação Cível Cumprimento de sentença Impugnação
Multa diária arbitrada em decisão que concedeu tutela
provisória para compelir o réu, ora apelado, ao
fornecimento de medicamento para tratamento oncológico
Descumprimento da ordem judicial configurado Óbito
do autor
Cumprimento de sentença extinto sob o
fundamento
de
que
a
obrigação
principal
era
personalíssima e que as astreintes tinham caráter acessório
Sucessores que postulam a reforma do julgado com o
prosseguimento da execução relativamente à multa diária
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que a multa diária “... afigura-se como crédito
patrimonial, não se revestindo da mesma natureza
personalíssima que possui a pretensão principal, nas
demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde...
sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros”
Valor da multa diária que alcançou patamar excessivo e
reclama redução
Recurso parcialmente provido, com
determinação.
Trata-se originalmente de ação de obrigação
de fazer ajuizada por JOSÉ CUSTÓDIO DA MOTA em face do
ESTADO DE SÃO PAULO alegando ser portador de um tumor renal
direito, sendo submetido a uma nefrectomia radical, realizada em
caráter de urgência em fevereiro de 2016, aduzindo que novos exames

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
3
realizados em outubro de 2016 detectaram lesões no rim contralateral,
pulmões e linfonodos, postulando a condenação do réu no cumprimento
da obrigação de fazer consistente na dispensação do medicamento
“sunitinibe” 50 mg, que é de alto custo, conforme prescrição do
profissional responsável pelo tratamento. Após consulta na rede pública,
foi alterada a prescrição para o fármaco “pazopanibe”, pois o
inicialmente indicado não foi capaz de evitar a progressão da doença
(fls. 247 do processo de conhecimento).
A ação foi julgada procedente (fls. 260/264 do
processo de conhecimento), confirmando a tutela provisória e,
interposto recurso de apelação pelo Estado de São Paulo, com pedido
limitado à redução da verba honorária, foi parcialmente provido por esta
Câmara (fls. 199/204 do processo de conhecimento). O trânsito em
julgado foi certificado em 17.12.2018 (fls. 382 do processo de
conhecimento).
Alegando descumprimento do julgado, o autor
promoveu o cumprimento de sentença para compelir o réu a fornecer o
medicamento prescrito, objetivando ainda a satisfação do valor
referente às astreintes no montante de R$ 392.000,00 (fls. 1/8). O
Estado de São Paulo apresentou impugnação, postulando fosse
declarada a inexistência da multa, pois não houve mora injustificada,
ou, subsidiariamente, a redução da multa para no máximo o valor
mensal do medicamento (fls. 70/86).
Após longa tramitação, sobreveio notícia do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
4
óbito do autor em 11.02.1019, com pedido de habilitação dos herdeiros
para prosseguimento da execução da multa diária, agora no montante de
R$ 1.109.440,36 (fls. 236/245). Intimado, o Estado de São Paulo
apresentou nova impugnação, postulando a inexigibilidade da multa,
dado caráter personalíssimo da obrigação principal e a acessoriedade
das astreintes (fls. 298/310).
A
impugnação
foi
acolhida,
extinto o
cumprimento de sentença (fls. 327/329).
Apelam os sucessores do autor, postulando a
reforma do julgado (fls. 332/351). O recurso foi contrariado (fls.
463/465).
Houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial (fls.
473).
É o relatório.
Em primeiro lugar, ante a documentação
apresentada, defiro o benefício da gratuidade aos apelantes (fls.
483/503).
O recurso merece provimento parcial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
5
A ação de conhecimento foi ajuizada em
17.03.2017, deferida a liminar “para o fim de determinar a ré Fazenda
Pública do Estado, através da Direção Regional de Saúde (DRS-XI),
que forneça ao autor o medicamento 'SUNITINIBE 50 mg', sob a
devida prescrição médica, durante o tratamento. Em caso de
descumprimento da medida, incidirá multa diária, em favor do autor,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Considerar-se-á a requerida em
mora após 10 (dez) dias da intimação da Direção Regional de Saúde”
(fls. 65/67 do processo de conhecimento). Segundo consta, o ofício
correspondente foi recebido no DRS-XI de Presidente Prudente em
03.04.2017 (fls. 95 do processo de conhecimento). O impetrante
reclamou do descumprimento e o d. Magistrado, em decisão proferida
em 03.05.2020, elevou a multa diária para R$ 2.000,00 e determinou a
expedição de novo ofício (fls. 106 e 117/118 do processo de
conhecimento). O Estado de São Paulo enviou em 30.05.2017
telegrama ao paciente informando que o medicamento estava
disponível, mas o endereço estava errado e a missiva não foi entregue,
sendo o requerente comunicado apenas em 08.06.2017 (fls. 170/172,
180 e 205 do processo de conhecimento).
Após realização de consulta na rede pública,
foi alterada a prescrição para o fármaco “pazopanibe”, pois o
inicialmente indicado não foi capaz de evitar a progressão da doença
(fls. 247 do processo de conhecimento). Julgada procedente a ação para
impor ao réu o fornecimento do medicamento “pazopanibe”, recorreu o
Estado de São Paulo postulando apenas a redução da verba honorária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
6
sendo provido em parte o recurso, com trânsito em julgado em
17.12.2018 (fls. 267/271, 300/305 e 383 do processo de conhecimento).
O autor promoveu o cumprimento de sentença,
alegando que o segundo medicamento nunca foi entregue, requerendo a
intimação da Fazenda para que adimplisse a obrigação de fazer,
cobrando também o valor da multa diária, na soma de R$ 392.000,00
(fls. 1/8). Houve expedição de ofício ao DRS XI (fls. 62). O réu foi
intimado e apresentou impugnação em 26.03.2018, postulando fosse
declarada a inexistência da multa, pois não houve mora injustificada,
ou, subsidiariamente, a redução da multa para no máximo o valor
mensal do medicamento (fls. 70/86). O Estado alegou que a demora
decorreria da necessidade de procedimento licitatório para aquisição,
após a alteração do medicamento prescrito, em razão do alto custo.
Manifestando-se a respeito da impugnação, o
exequente reiterou que não havia ocorrido a dispensação (fls. 92/119).
O Estado, se opondo à cobrança das astreintes, disse que o exequente
poderia ter pedido sequestro de verbas, sem nenhum esclarecimento
sobre a entrega do medicamento necessário (fls. 147/150).
O réu foi intimado para informar se o
medicamento havia sido entregue (fls. 189), e peticionou requerendo
“... seja expedido ofício a DRS para que informe a respeito da
dispensação da medicação, uma vez que compete a tal órgão o
cumprimento da determinação judicial” (fls. 191). O pleito foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
7
indeferido em 28.09.2018, concedido prazo de 48 horas para
atendimento da decisão de fls. 189 (fls. 198), sendo informado que “...
não foram ainda liberados recursos para aquisição do medicamento,
embora todos os esforços estejam sendo realizados, razão pela qual
requer que o autor apresente receita atual, e os orçamentos necessários
para as determinações judiciais tendentes ao necessário custeio do
fármaco pelo Estado” (fls. 201).

Manifestando-se a propósito, o autor informou
que “... no dia 24 de setembro de 2.018, o EXEQUENTE esteve no
Centro de Oncologia da Santa Casa de Presidente Prudente/SP, local
onde realiza o acompanhamento mensal com a médica especialista da
rede pública, Dra. Lúcia Guedes de Souza - a qual, inclusive havia
prescrito os medicamentos pleiteados nos autos -, e após a realização
dos exames rotineiros, sobreveio resultados extremamente negativos,
tendo ele recebido dos experts da saúde, a mais triste notícia, resumida
em três pequenas frases: 'sentimos muito (...) a doença progrediu (...)
não há mais nada que possamos fazer'” (fls. 204/206).
Foi expedido ofício à Santa Casa de
Misericórdia de Presidente Prudente em 12.12.2018, reiterado em
13.12.2019, solicitando o fornecimento de exames recentes e as
informações do paciente, “indicando seu quadro clínico (diagnostico
prognóstico), bem como seja informado se ainda há tempo de se
ministrar o medicamento objeto dos autos (PAZOPANIBE 800mg)”
(fls. 226 e 229). O Hospital informou que o paciente havia falecido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
8
11.02.2019 (fls. 232).
Apresentado
pedido
de
habilitação
dos
sucessores com pedido de execução do valor das astreintes no montante
de R$ 1.109.440,36 (fls. 236/245), sobreveio nova impugnação
alegando a inexigibilidade da multa, dado caráter personalíssimo da
obrigação principal e a acessoriedade das astreintes (fls. 298/310).
A r. sentença recorrida acolheu a segunda
impugnação nos seguintes termos (fls. 327/329):
Diante do evento morte do exequente, o direito
discutido na presente demanda, por ter caráter personalíssimo, não
mais existe, não podendo ser transmitido aos herdeiros, ainda que a
pretensão se refira tão somente à obrigação acessória (astreintes).
A implementação da multa diária, no caso de
descumprimento de ordem judicial, visa compelir o devedor a cumprir
com a obrigação que lhe foi imposta de forma mais célere. Tal medida
serve de apoio ao magistrado, possuindo caráter acessório e coercitivo,
que visa assegurar o cumprimento das decisões proferidas pelo Poder
Judiciário, bem como o cumprimento da tutela específica concedida.
Com a extinção da obrigação principal, em
virtude do falecimento da parte, diante da sua natureza acessória,
desaparece também a multa cominatória.
Pois bem.
Em primeiro lugar, defiro a habilitação dos
apelantes, na condição de sucessores do autor.
O andamento da ação, desde o nascedouro, até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
9
o óbito do paciente, revela de maneira absolutamente inquestionável
que houve sim descumprimento por parte do Estado de São Paulo, que
não dispensou o segundo medicamento receitado ao paciente a partir de
outubro de 2017, alegou de maneira genérica que a demora era
justificada pela necessidade de observância dos procedimentos
licitatórios, para somente em 09.10.2018 reconhecer que “não foram
ainda liberados recursos para aquisição do medicamento” (fls. 201).
Não se ignora os diversos precedentes desta
Seção de Direito Público no sentido de que o óbito do paciente tem
como consequência a extinção da multa diária arbitrada para
cumprimento da medida de urgência, dado o caráter personalíssimo da
obrigação principal e o caráter acessório das astreintes. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER
MEDICAMENTOS

FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO MORTE DA PARTE
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL

INTRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Cumprimento de sentença tendo por
objeto obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos
pelo Poder Público. O falecimento da parte acarreta a perda
superveniente do interesse processual motivada pela desnecessidade do
provimento jurisdicional reclamado e intransmissibilidade da ação.
Prosseguimento do incidente para haver crédito decorrente de
astreintes. Inadmissibilidade. Petição inicial que não preenche os
requisitos do art. 535 CPC. Extinção do processo, sem resolução de
mérito (artigos 485, VI e IX, e 493 CPC). Sentença mantida. Recurso
desprovido (Apelação Cível n.o 1000659-59.2016.8.26.0348; Relator:
Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
10
APELAÇÃO.
MEDICAMENTOS.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Óbito da autora.
Cobrança de multa cominatória. Impossibilidade de prosseguimento.
Obrigação principal que trata de direito personalíssimo, extinto com a
morte do seu titular. Extinção que se estende às astreintes, de natureza
acessória. Multa fixada que tem natureza coercitiva e não
compensatória. Desnecessidade de manutenção das astreintes. Eventual
responsabilização para obtenção de indenização por conta de prejuízos
decorrentes de inércia da Administração há de ser buscada em ação
própria.
Recurso
desprovido
(Apelação
Cível
n.o
0000648-03.2018.8.26.0534; Relator: Bandeira Lins; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Branca - Vara Única; Data
do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020).
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
Mandado de segurança. Falecimento da impetrante ocorrido em data
anterior à prolação da sentença. Execução de multa por
descumprimento de liminar. Extinção do mandamus sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, em razão do óbito da impetrante. Impossibilidade de execução
das astreintes, de vez que, quando fixadas em concessão de medida
liminar, somente poderão ser objeto de execução após confirmação por
sentença de mérito. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.200.856/RS) e deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Multa que, ademais, possui caráter coercitivo e não
indenizatório. RECURSO NÃO PROVIDO (Apelação Cível n.o
1027596-84.2017.8.26.0053; Relator: Jarbas Gomes; Órgão Julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019).
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MEDICAMENTO. MULTA DIÁRIA. Determinação de pagamento de
multa cominatória pelo Poder Público. Óbito da autora.
Impossibilidade de pagamento das astreintes aos herdeiros. Multa que
tem caráter coercitivo e não indenizatório. Caráter personalíssimo.
RECURSO
PROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2232801-24.2018.8.26.0000; Relator: Alves Braga Junior; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
11
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro:
14/12/2018).
No entanto, o C. Superior Tribunal de Justiça
possui precedente em sentido diametralmente oposto:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA
DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE
NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO
CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER
TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA
PARTE DEMANDANTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O presente Recurso atrai a incidência do
Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos
interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.
2. A multa diária, tratada nos §§ 4.o a 6.o do
art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do Código Fux) afigura-se como
crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza
personalíssima que possui a pretensão principal, nas demandas cujo
objeto é a efetivação do direito à saúde.
3. O pedido de tais ações é considerado
personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do
tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de
saúde. Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro
clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a
submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até
contraproducente.
4. Em relação ao pedido principal da ação -
qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -,
não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros.
5. Quanto às questões patrimoniais, por outro
lado, e ainda que se relacionem de alguma forma com o direito à saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
12
em si, a solução é diversa. Isso porque, havendo nos autos pretensão de
caráter patrimonial, diversa do pedido personalíssimo principal, o
direito subjetivo que embasa a pretensão é um crédito em obrigação de
pagar quantia, sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros.
6. Há que se distinguir, portanto, a obrigação
principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de
fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de
dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens
- e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem.
7. Eventual morte da parte autora, assim,
afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza
personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal
da parte demandante.
8. Obrigações de pagar, por sua vez, são de
caráter patrimonial, e por isso não têm sua utilidade prática limitada à
parte autora ou às peculiaridades de sua condição clínica. Ao revés, os
créditos oriundos de tais obrigações se inserem no conjunto das
relações jurídicas econômicas da parte, e como tais são plenamente
transmissíveis a seus herdeiros. Julgados: AgInt no AREsp.
525.359/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.3.2018; REsp.
1.475.871/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe
13.3.2015.
9. Por integrar o patrimônio do autor, a multa
cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em
proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente
transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que
seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem (REsp.
1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe
8.6.2018).
10. Além das considerações sobre a natureza
patrimonial do crédito oriundo da multa diária, há ainda outra
questão a ser considerada, referente à própria eficácia do instrumento
processual em si. Caso acolhida a argumentação do agravante sobre a
intransmissibilidade do crédito, o instrumento da multa diária
perderia sua força coercitiva, notadamente nos casos em que o
beneficiário da tutela antecipada apresentasse quadro clínico mais
grave ou mesmo terminal. Nessas situações, o réu poderia
simplesmente descumprir a decisão judicial e esperar pelo falecimento
do postulante, na certeza de que não teria de arcar com os custos da
desobediência à determinação do Judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
13
11. Nos casos em que a morte fosse
decorrência dessa ilícita omissão estatal, seria criado um cenário
completamente esdrúxulo, em que o réu se beneficiaria da sua própria
torpeza, deixando de fornecer o medicamento ou tratamento
determinado judicialmente e sendo recompensado com a extinção dos
valores pretéritos da multa diária.
12. A eficácia prática do instrumento previsto
no art. 537 do Código Fux restaria assim não só prejudicada, mas
verdadeiramente invertida, pois se converteria em meio de estimular o
réu a ignorar a determinação judicial e aguardar pelo perecimento do
direito da parte autora.
13. Em observância à natureza de crédito
patrimonial da multa e à necessidade de preservar seu poder
coercitivo, conclui-se que é possível a execução do valor, pelos
herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional
que fixou as astreintes, sendo inviável a extinção do processo sem
resolução de mérito com fundamento no art. 267, IX do CPC/1973
(art. 485, IX do Código Fux). Deve-se, como decorrência, admitir a
habilitação dos herdeiros da parte (ou do espólio, conforme o caso)
como seus sucessores processuais.
14. Agravo Interno do Ente Estadual a que se
nega provimento.
(AgInt no AREsp 1139084/SC, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).
Ainda que referido julgado não seja dotado de
efeito vinculante, este Tribunal deve observar o entendimento reiterado
da Corte Superior em relação à interpretação da Lei Federal.
Ademais, as ponderações do Exmo. Ministro
Relator quanto ao esvaziamento da eficácia da multa diária, decorrente
do
entendimento
adotado
na
sentença apelada, se mostram
absolutamente pertinentes, inclusive considerando o caso concreto, que
envolvia paciente que teve reconhecido o direito à dispensação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
14
medicamento de alto custo necessário para tratamento de câncer em
metástase, mas foi obrigado a aguardar por longos meses o
cumprimento da medida até ser informado de que era tarde demais.
Esta Desembargadora não ignora que a
Administração está submetida a pressões orçamentárias de toda ordem,
tampouco considera que a fixação das astreintes possa se converter em
meio de enriquecimento. No entanto, é fato que o Estado de São Paulo,
o mais rico da Federação, não cumpriu a ordem judicial porque não
houve liberação dos recursos necessários, que de acordo com o próprio
apelado somaria o custo mensal de R$ 8.990,00 (v. fls. 79/77). Não
houve dificuldade de aquisição, tampouco se estava aguardando o
procedimento licitatório, como afirmado genericamente, insista-se. Não
há justificativa razoável para o descumprimento, impondo-se a reforma
do julgado para que prossiga a execução da multa diária.
Entendimento diverso destruiria a confiança
do cidadão no Poder Judiciário para a salvaguarda de seus direitos.
Admitir que a Fazenda Pública possa descumprir uma ordem judicial
para economizar nove mil reais mensais, às custas da saúde e da vida de
um paciente, é simplesmente inconcebível.
Nesse sentido:
Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de
medicamento. Concessão de tutela antecipada com fixação de multa
diária em caso de descumprimento. Substituição do remédio no curso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
15
do processo e concessão de nova tutela de urgência com aplicação de
astreintes. Óbito da autora antes da prolação da sentença. Sentença
que, além de extinguir o feito sem exame do mérito, ratificou a
aplicação da multa diária. Apelo do autor provido para a aplicação
das astreintes em relação às duas decisões que concederam a medida
de urgência. Apelo fazendário parcialmente provido para redução da
multa diária à luz do art. 537, § 1o, I, do CPC (TJSP; Apelação Cível
1000082-88.2015.8.26.0648; Relator (a): Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 31/07/2017; Data de
Registro: 07/08/2017).
O valor de R$ 1.039.733,43 pretendido pelos
apelantes (fls. 442/458), no entanto, alcançou um patamar excessivo e
reclama revisão, nos termos do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Considerando que o Estado de São Paulo era
sabedor da prescrição do medicamento pazopanibe desde 05.10.2017
(fls. 246 do processo de conhecimento), bem ainda que o paciente foi
cientificado em 24.10.2018 que o avanço da doença era irreversível e
nada mais poderia ser feito, considero adequada a quantia de R$
107.880,00, equivalente custo do tratamento ao longo de 12 meses.
O valor arbitrado está sujeito a correção
monetária a partir da publicação deste acórdão, afastados os juros
moratórios, em conformidade com o entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000221-52.2018.8.26.0357 -Voto no 26.589
16
RECURSO ESPECIAL. MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. MULTA DIÁRIA.
VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado
da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência
desta Corte firmou posicionamento no sentido de ser possível a
alteração do valor da multa diária, em recurso especial, apenas em
casos excepcionalíssimos, diante da manifesta exorbitância do valor ou
de flagrante impossibilidade de cumprimento da medida, circunstâncias
inexistentes no presente caso. 4. Não incidem juros de mora sobre a
multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de
configurar bis in idem. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
971.636/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento parcial ao recurso, com determinação.
Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora